Tribunal: TJDFT
Processo: 0702641-17.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702641-17.2020.8.07.0011 RECORRENTE: JANE HELENA BORGES LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. JUSTIÇA FEDERAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOCUMENTOS INIDÔNEOS. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. FRAÇÃO DE AUMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CONDUTA REITERADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na gestão dos repasses oriundos da União, uma vez transferidos os valores para os cofres estaduais ou distrital, o montante passa a integrar o patrimônio do ente federado destinatário. Assim, a competência para processar e julgar a ação penal decorrente de eventual desvio de dinheiro público é da Justiça Estadual, consoante inteligência da Súmula 209 do STJ. 2. Diante das atribuições inerentes ao cargo ocupado pela ré na diretoria da escola, é de sua responsabilidade a regular prestação de contas e, em especial, saber explicar o destino das verbas públicas por ela geridas e, como teriam surgido extratos bancários com saldos diversos daqueles que efetivamente existiam nas instituições financeiras, não bastando meras alegações de que nada sabia a esse respeito. 3. A simples negativa da ré de que não tem participação na empreitada delitiva não traz dúvida aos fatos, elucidados durante a instrução criminal e posteriormente corroborados em juízo. 4. Não há necessidade de perícia dos documentos inidôneos, apresentados nas prestações de contas, nos moldes do art. 158 do CPP, uma vez que o presente feito não trata da falsidade documental. 5. Eventual conflito de interesse ou atuação irregular da testemunha que, além de servidora pública, supostamente exercia atividades como contadora em um escritório de contabilidade privado, que prestava serviços para a instituição de ensino, deve ser apurada em feito próprio, não interferindo nos fatos verificados nos presentes autos. 6. A culpabilidade denota maior reprovabilidade, pois a ré, eleita e reconduzida ao cargo de Diretora, gozava de grande confiança da comunidade educacional, o que fazia com que outros servidores públicos sequer desconfiassem de eventuais desvios de verba pública e apusessem suas assinaturas sem nem mesmo conferir o conteúdo das notas fiscais. 7. Os CAICs (Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente), por terem sido criados como escolas-modelos, possuem condição específica que torna ainda mais prejudicial o desvio de verbas públicas, sendo circunstância do crime que indica a necessidade de aumento da pena-base. 8. Em relação às consequências do crime, restou comprovado que os desvios trouxeram prejuízos aos alunos, como a impossibilidade de uso da piscina para a educação precoce, por inexistência de manutenção durante a gestão da ré, como diretora. 9. A fração de 1/8 (um oitavo) mostra-se plenamente adequada, pois, a toda evidência, o art. 59 do CP elenca 8 (oito) circunstâncias a serem avaliadas para a fixação da pena-base e, dessa forma, a exata proporção matemática para reprovar cada uma das circunstâncias que eventualmente exijam maior censura é o percentual equivalente a 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas abstratas. 10. Considerando que a ré negou, na instância originária, e, no presente apelo, a prática dos fatos que caracterizam o crime de peculato, inexiste confissão que justifique a incidência da atenuante. 11. A quantidade de documentos inidôneos apresentados nas prestações de contas indica que a ré praticou a conduta reiteradas vezes ao longo dos anos de sua gestão, o que justifica a aplicação da causa de aumento de pena, relativa ao crime continuado, em seu patamar máximo. 12. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e 315, § 2°, inciso VI, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o acórdão impugnado realizou valoração errônea sobre as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime. Defende, ainda, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena base para cada circunstância judicial avaliada negativamente, tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TRF-1, do TJMG e do TJAM. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere à indicada afronta aos artigos 59 e 68, ambos do CP, 315, § 2°, inciso VI, do CPP e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 50319965): “(...) No que se refere à culpabilidade, a conduta praticada pela ré merece maior reprovabilidade, pois, conforme fundamentado na r. sentença, o cargo público por ela ocupado – sendo esse um dos elementos do tipo penal – era um cargo eletivo, ao qual foi até mesmo reconduzida, gozando de maior confiança da comunidade educacional, o que fazia com que outros servidores públicos sequer desconfiassem de eventuais desvios de verba pública, conforme constatado pelos depoimentos das testemunhas, e apusessem suas assinaturas sem nem mesmo conferir o conteúdo das notas fiscais. No tocante às circunstâncias do crime, embora não haja provas de que o nível de ensino despencou em virtude dos desvios de dinheiro público, é inconteste que os CAICs (Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente) foram criados como escolas-modelos, conforme destacado na r. sentença. Logo, nessa condição, é certo que toda e qualquer verba é essencial para o desenrolar das atividades escolares, o que reforça o entendimento de que o desvio de verba pública é ainda mais prejudicial para o desempenho de todo o planejamento pedagógico em uma instituição de ensino de grande porte e com tais características. Por fim, quanto às consequências do crime, é fato notório que os recursos públicos são limitados, em especial para o oferecimento de ensino de qualidade, não havendo qualquer dúvida a esse respeito. Assim, ainda que não se tenha a exata dimensão dos danos causados pelos desvios e de tudo que poderia ter sido feito diferente caso as verbas públicas fossem utilizadas em sua correta destinação, restou comprovado que os desvios trouxeram prejuízos aos alunos, como, a título exemplificativo, a impossibilidade de uso da piscina para a educação precoce, por inexistência de manutenção durante a gestão da ré como diretora, conforme se extrai do depoimento da testemunha Ana Cristina (ID 43491617).” Logo, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.334.933/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “No que tange à exasperação da basilar, pela existência de circunstância judicial negativa, essa deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre a pena-base ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada fator desfavorável. Tais frações constituem critérios aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e concretamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.” (AgRg no AREsp 2.418.792/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). Assim, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, "aplicável tanto para a hipótese da alínea "c", do art. 105, III, da Constituição Federal, como para a alínea "a" do mesmo dispositivo, prejudicando-se, por conseguinte, o alegado dissídio jurisprudencial." (AgInt no AREsp 2.259.954/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021